Tribunal: CARF
Processo: 10983.720164/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720164/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
PEDRO GUILHERME BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificações de Lançamento (NL) decorrentes da revisão
das declarações do IRPF 2008 e IRPF 2009 apresentadas pelo contribuinte. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720164/2010-74
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

decorrência do procedimento de revisão, é exigido o IRPF – Suplementar (Código
2904) de R$ 3.188,14, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora e o IRPF
(Código 0211) de R$ 4.011,36, referente ao ano-calendário 2007 (exercício 2008), e,
com relação ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), o IRPF (código 2904) de R$
2.171,51, acrescido de multa e juros de mora.
Na DIRPF 2008, foram constatadas as seguintes infrações:
(a) omissão de rendimentos de alugueis no valor de R$ 11.338,69, recebidos da fonte
pagadora Mario Piza Calçados Ltda. ME (CNPJ no 07.706,538/0001-65). Consta na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que o valor da omissão corresponde à
diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte pagadora e o constante na DIRPF
apresentada pela esposa do contribuinte.
(b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.011,36,
porquanto o contribuinte não apresentou documentação hábil para comprovar a
retenção/recolhimento do IR referente aos rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Florianópolis (CNPJ no 82.892.282/0001-43).
Na DIRPF 2009, foi apurada:
(a) omissão de rendimentos de alugueis no valor de R$ 7.896,41, correspondente à
diferença entre o valor constante na DIRF informada pela fonte pagadora Mario Piza
Calçados Ltda. ME (CNPJ no 07.706,538/0001-65), de R$ 10.878,73 e o declarado pelo
contribuinte de R$ 2.982,32. Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
que o valor da omissão corresponde à diferença entre o valor informado em DIRF pela
fonte pagadora e o constante na DIMOB apresentada pela administradora de imóveis
Megam Negócios Empresariais e Imobiliários Ltda.
O contribuinte apresentou impugnação, acompanhada de documentos, estes
discriminados na impugnação, onde argui, com relação a NL do IRPF 2008, que:
- os rendimentos omitidos referem-se à proporção que cabe aos outros condôminos da
receita de aluguel do bem pertencente a mais de uma pessoa;
- o Imposto de Renda Retido na Fonte consta do comprovante de rendimentos ou
informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.
Impugna também a NL referente ao IRPF 2009, aduzindo que os rendimentos omitidos
referem-se à proporção que cabe aos outros condôminos, porque o bem pertencente a
mais de uma pessoa; arrola, ainda, os documentos comprobatórios da alegação.
Em face da impugnação, o feito foi diligenciado na forma do despacho de fls. 245-246,
para os seguintes fins: a) intimar a fonte pagadora dos rendimentos de aluguel, a
Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ no 82.892.282/0001-43), a informar os
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, pagos ao contribuinte ou sua esposa
Salete Leonida da Cunha Becker, bem como o valor do imposto de renda retido no ano-
calendário 2007, exercício 2008; b) confirmar, ainda, se os recolhimentos constantes
nos DARF de fls. 57 a 63 se referem ao IRRF sobre o rendimentos pagos a título de
aluguel ao contribuinte.
Atendida a diligência proposta, foram juntados os documentos de fls. 248/261 e
cientificado o interessado em 21/06/2012 (fl. 225), o qual apresentou suas razões através
da manifestação de fls. 259/261.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de alugueis e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
1. NL no 2008/841536935946324 (EXERCÍCIO 2008, ANO-CALENDÁRIO 2007)
1.1 Omissão de rendimentos de aluguel:
O contribuinte aduz em sua defesa que os rendimentos tributáveis apurados pela
autoridade lançadora pertencem aos co-proprietários do imóvel do qual o rendimento é
proveniente.
Em análise dos documentos apresentados com a impugnação e no procedimento fiscal,
verifica-se que no Contrato de Locação de Imóvel Comercial (fls. 40 a 44),
intermediado pela Megan Negócios Empresariais Imobiliários e Contábeis Ltda., consta
como locador Pedro Guilherme Becker, representando seus irmãos Heriberto Becker
(CPF no 006.673.589-00), Selma Becker Berkenbrock (CPF no 887.585.08983) e Pedro
Rogério Becker(CPF no 006.677.149-87), e como locatário Maria da Glória Piza
Calçados Ltda. (CNPJ no 85.307.957/0001-38). O imóvel comercial objeto da locação
localiza-se à Rua Francisco Tolentino, no 394, Centro, Florianópolis.
O imóvel é identificado na cópia do registro de imóvel matrícula no 38.466, de 01/07/91
(fls. 28 a 30), nos seguintes termos“UM TERRENO situado no lado ímpar da Rua
Conselheiro Mafra, nesta cidade, de Marinha, com ária de 371,875m2, medindo
21,25m de frente à referida rua, por 17,50m da frente aos fundos, onde confronta com o
Cais Frederico Rola, de um lado com a propriedade de Jacó José (prédio 43) e de
outro com Miguel Anastácio Kotzias (prédio no 47). HÁ UM PRÉDIO DE TIJOLOS, de
02 pavimentos, sob no 45”.
Ressalte-se que na Averbação 8/38.466, de 20 de outubro de 2001, o terreno passou a
ter a seguinte descrição: “UM TERRENO DE MARINHA, constituído de 02 partes,
SENDO A 1a TERRENO AFORADO, com área de 211,75m2, medindo 12,10 de frente,
onde confronta com a Rua Conselheiro Mafra, Fundos 12,10m confronta com a Rua
Francisco Tolentino, Lateral Direito 12,50-m confronta com ária de ocupação abaixo
descrita, Lateral Esquerda 12,50m confronta com Miguel Kotzias, RIP no.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

8105.0000741-02, sendo a 2a TERRENO DE OCUPAÇÃO, com área de 160,12m,
medindo 09,15m de frente para a Rua Conselheiro Mafra, Fundos 09,15m confronta
com Rua Francisco Tolentino, Lateral Direita 17,50m confronta com ária foreira acima
descrita, RIP no 8105.0000759-23”.
Tocante à propriedade, de acordo com o R.6/38.466, de 01 de setembro de 200, o bem
imóvel foi doado por Zilma Becker Coelho da Silva e seu esposo Abelardo Coelho da
Silva Filho à Heriberto Becker e esposa, Pedro Guilherme Becker e esposa, Pedro
Rogério Becker e esposa e Selma Becker Berkenbrock e esposo, cabendo a cada casal
donatário 25% do imóvel da referida matrícula, restando comprovada a alegada co-
propriedade.
Quanto ao valor dos rendimentos a serem declarados pelo contribuinte, na DIMOB, fl. 8
a 10, apresentada pela administradora de imóveis, referente ao ano-calendário 2007,
consta o rendimento bruto de R$ 3.015,40, com comissão de R$ 211,57, obtendo-se o
rendimento tributável de R$ 2.803,83. No comprovante anual de rendimentos de fl. 12,
da fonte pagadora Mario Piza Calçados Ltda. ME, foram informados os mesmos valores
referentes ao aluguel do imóvel.
E, na consulta à DIRF apresentada pela fonte pagadora, consta o pagamento do
rendimento de R$ 3.015,40 (consulta efetuada em 05/03/2012 no Portal IRPF).
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
342.058.379-
68
PEDRO
GUILHERME
BECKER
07.706.538/0001-
65
3208
3.015,40
0,00
-
De outro lado, embora o contribuinte tenha alegado à fiscalização (fl. 152) que os
cônjuges optaram pela declaração de ajuste anual em separado, na DIRPF 2008 não
foram informados rendimentos tributáveis recebidos de Mario Piza Calçados Ltda. ME
(CNPJ no 07.706.538/0001-65). Já a esposa do contribuinte, Salete Leonida da Cunha
Becker (CPF no 000.215.059-00), com quem o contribuinte é casado no regime de
comunhão de bens (fl. 159), declarou ter recebido a importância de R$ 3.015,40 a título
de aluguel da citada fonte pagadora.
A legislação tributária, ao tratar da tributação dos rendimentos produzidos na constância
da sociedade conjugal pelos bens comuns, preceitua:
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999)
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
(...)
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
(...)
Assim, considerando os elementos apresentados nos autos e a legislação em regência,
tratando-se de rendimento proveniente de bem comum, o contribuinte deveria ter
declarado 50% do rendimento, ou seja, R$ 1.507,70, devendo ser mantida,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

parcialmente, a infração relacionada à omissão de rendimentos recebidos a título de
aluguel no ano-calendário 2007 (exercício 2008).
1.2 Glosa de IRRF
Como do relatório se viu, o imposto de renda retido na fonte declarado como retido pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis (CNPJ no 82.892.282/0001-43), no valor de R$
4.011,36, foi glosado devido à não apresentação no procedimento fiscal, de
documentação hábil para comprovação a retenção/recolhimento do IR referente aos
rendimentos recebidos da citada fonte pagadora.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, poderá deduzir da
sua declaração de rendimentos o imposto retido:
Decreto no 3.000 de 26.03.199 (DOU de 29.03.1999, Retificado no DOU de
17.06.1999)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
De fato, na consulta aos sistemas da SRF (Portal DIRF), confirma-se que a fonte
pagadora apresentou DIRF – Declaração de Imposto de Renda na Fonte informando
rendimentos pagos ao contribuinte (R$ 45.061,27), sem retenção de imposto de renda.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou o Comprovante Anual de
Rendimentos de Aluguel, fl. 11, emitido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis,
CNPJ no 82.892.282/0001-43, discriminando a retenção na fonte do IR, incidente sobre
rendimentos de aluguel, no valor de R$ 4.011,36 no ano-calendário 2007.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, poderá deduzir da
sua declaração de rendimentos o imposto retido:
Decreto no 3.000 de 26.03.199 (DOU de 29.03.1999, Retificado no DOU de
17.06.1999)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Seção I
Retenção do Imposto Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei n o 7.713, de 1988, art. 7
o , § 1 o ).
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei n o 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8 o, parágrafo único ).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
ADE Corat no 82, de 2003)
Entretanto, esse documento não pode ser aceito para fins de comprovação da retenção,
uma vez que não consta o nome e a assinatura do responsável pelas informações, a data
de sua emissão.
De outro lado, o contribuinte apresentou cópias de DARF - código 3208 (alugueis),
referentes ao IRRF sobre aluguel de Salete Leonida da Cunha Becker (fls. 57 a 63).
Consta que os recolhimentos se referem aos seguintes períodos de apuração: 31/03/2007
(R$ 260,16), 30/04/2007 (R$ 260,16), 31/05/2007 (R$ 206,79, R$ 206,79, R$ 206,79 e
R$ 260,16), 30/06/2007 (R$ 260,16), 31/07/2007 (R$ 260,16), 31/08/2007 (R$ 260,16),
30/09/2007 (R$ 260,16), 31/10/2007 (R$ 260,16) e 30/11/2007 (R$ 260,16), que
perfazem o total de R$ 2.961,81.
Apresentou, também, dois DARF com código de recolhimento 0190 – carnê-leão, em
nome de Salete Leonida da Cunha Becker, referentes ao período de apuração
31/01/2007, os quais, pela sua natureza, não se confundem com recolhimentos de
imposto retido pela fonte pagadora (fls. 57).
Diante dessas constatações, a fim de ser apurar a verdade dos fatos, o feito foi
diligenciado para que a fonte pagadora (Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ no
82.892.282/0001-43), fosse intimada a informar os rendimentos tributáveis, isentos e
não tributáveis, pagos ao contribuinte ou sua esposa Salete Leonida da Cunha Becker,
bem como o valor do imposto de renda retido no ano-calendário 2007, exercício 2008,
e, ainda, confirmar se os recolhimentos constantes nos DARF de fls. 57 a 63 se referem
ao IRRF sobre o rendimentos pagos a título de aluguel ao contribuinte.
Foram intimadas a Prefeitura Municipal de Florianópolis (fl. 248-249) e a Secretaria
Municipal de Finanças de Florianópolis (fls. 250-251) para os fins antes relatados.
Em atenção, a Prefeitura Municipal de Florianópolis encaminhou a fiscalização o Of.
Gab. no 479/SMAP/2012 (fl. 252), mediante o qual encaminhou o Comprovante de
Rendimentos do Sr. Pedro Guilherme Becker, relativo ao ano-calendário 2007, onde
consta o total de rendimentos tributáveis de R$ 45.031,27, sem informação de retenção
de imposto de renda.
O contribuinte, intimado da referida documentação, manifestou-se à fl. 259,
esclarecendo que “a fonte pagadora dos rendimentos de aluguel (Prefeitura Municipal
de Florianópolis), deveria e não recolheu, sendo então recolhidos por mim e por minha
esposa através da imobiliária que administra os nossos imóveis: Megan Negócios
Empresariais Imobiliários Ltda.; as Darfs do recolhimento já foram anexadas a este
processo em 25 de junho de 2010. Seguem em anexo declaração da Imobiliária e cópia
da Dimob apresentada em 2008”.
Atestando esses fatos, anexou o contribuinte declaração da imobiliária Megam
Negócios Empresariais e Imobiliários Ltda., que informa, em suma, ter efetuado a
retenção e recolhimento dos valores devidos, porque a Prefeitura Municipal de
Florianópolis não efetuou a retenção (fl. 260). Também apresentou extrato da DIMOB
encaminhada pela referida administradora de imóveis (fl. 261).
Ocorre que referida documentação não supre a exigência legal. É da pessoa jurídica
locatária a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda sobre
rendimentos de aluguel. Esta, ainda, tem a obrigação de informar os rendimentos e o
imposto pago na DIRF, porquanto somente dessa forma o recolhimento informado no
DARF fica vinculado a pessoa do contribuinte. Explico, o fato de os DARF indicarem o
nome da esposa do contribuinte não vincula esse recolhimento àquela, sendo necessário,
ressalto novamente, a apresentação de DIRF declarando a retenção.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

Ademais, tratando-se de aluguel de pessoa jurídica, a administradora de imóveis não é
legalmente responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
correspondente.
Entendo que no caso em lide, cabe ao contribuinte pleitear junto a Prefeitura Municipal
de Florianópolis a regularização da DIRF, uma vez que os recolhimentos apresentados
estão vinculados ao CNPJ desta.
Assim, deve ser mantida a glosa do IRRF.
2. NL 2009/841537030548813 – EXERCÍCIO 2009 (ANO-CALENDÁRIO 2008)
Consoante relatado, na DIRPF 2009, foi apurada a omissão de rendimentos de alugueis
no valor de R$ 7.896,41, que corresponde à diferença entre o valor constante na DIRF
informada pela fonte pagadora Mario Piza Calçados Ltda. ME (CNPJ no
07.706,538/0001-65), de R$ 10.878,73 e o declarado pelo contribuinte de R$ 2.982,32.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que o valor da omissão
corresponde à diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte pagadora e o
constante na DIMOB apresentada pela administradora de imóveis Megam Negócios
Empresariais e Imobiliários Ltda.
O contribuinte aduz que os rendimentos omitidos referem-se à proporção que cabe aos
outros condôminos da receita de aluguel do bem pertencente a mais de uma pessoa.
A co-propriedade do bem imóvel objeto da locação restou comprovada pelo
contribuinte conforme item 1 do presente voto.
De outro lado, na DIMOB apresentada pela administradora de imóveis, foi declarado o
pagamento ao contribuinte do rendimento bruto de R$ 3.206,81, com dedução de
comissão de R$ 224,49, perfazendo o rendimento líquido de R$ 2.982,32, conforme
retificadora apresentada em 22/06/2010 (fl. 66). Esses mesmos valores foram
registrados no Comprovante de Rendimento de Aluguel do ano-calendário 2008, fl. 66.
Ademais, na consulta à DIRF apresentada pela fonte pagadora, consta o pagamento do
rendimento de R$ 3.206,81 (consulta efetuada em 05/03/2012 no Portal IRPF).
Portanto, como o contribuinte informou o valor ora apurado, deve ser julgada
improcedente a omissão de rendimentos detectada pela autoridade lançadora.
3. Efeitos do julgamento sobre o crédito tributário:
Em face do exposto, deve ser alterado o demonstrativo de apuração do imposto devido
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007:

Exercício 2008 - ano-calendário 2007
Valor em R$
1
Total dos Rendimentos tributáveis declarados
194.224,19
2
Omissão de rendimento apurada
1.507,70
3
Total das Deduções Declaradas
16.877,86
4
Base de cálculo apurada (1) - (4)
178.854,03
5
Imposto apurado (27,5% x (4) - R$ 6.302,32)
42.882,54
6
Contribuição Prev. A Emp. Doméstico Declarado
593,60
7
Total do Imposto pago Declarado
27.515,33
8
Glosa de Imposto Pago
4.011,36
9
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
14.358,99
10
Imposto Suplementar
4.425,98
11
Imposto de Renda da Pessoa Física (sujeito a multa de Mora)
4.011,36
12
Imposto de Renda da Pessoa Física (sujeito a multa de ofício)
414,62
4. Conclusão
Em face do exposto, manifesto-me por:
a) julgar parcialmente procedente a NL No 2008/841536935946324 (EXERCÍCIO 2008,
ANO-CALENDÁRIO 2007), mantendo o IRPF (código DARF 0211) de R$ 4.011,36,
acrescido de multa de mora, e alterando o IRPF – Suplementar (código DARF 2904) de
R$ 3.118,14 para R$ 414,62, acrescido de multa de ofício.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720164/2010-74

b) julgar improcedente a NL 2009/841537030548813 – EXERCÍCIO 2009 (ANO-
CALENDÁRIO 2008), exonerando o crédito tributário lançado.
É como voto.
Florianópolis, 29 de agosto de 2013.
Leila Simone Monego
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 350
DF CARF MF
Original